Tribunal: TJDFT
Processo: 0021176-17.2015.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO INTERTEMPORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVO CPC. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.
1. O acolhimento dos embargos de declaração está condicionado à presença dos pressupostos específicos listados no artigo 1.022 do NCPC (artigo 535 do CPC/73). Nesse sentido, o objetivo dos embargos de declaração não é obter o reexame da matéria já decidida pelo órgão julgador.
2. Por se tratar de normas de natureza híbrida ou bifronte, de cunho não exclusivamente processual, não devem retroagir os dispositivos do NCPC referentes à condenação em honorários advocatícios, para incidir em feitos julgados e recursos interpostos contra decisões publicadas antes da vigência do novo diploma processual civil, como é o caso dos autos.
3. Não é possível a aplicação retro-operante do NCPC para alcançar verba sucumbencial fixada em decorrência de ações ajuizadas e julgadas antes da sua vigência, tampouco para recursos interpostos contra decisões publicadas também antes de 18/03/16.
4. Mesmo quando interpostos com a finalidade de prequestionar matéria federal ou constitucional, estão os embargos declaratórios circunscritos às hipóteses legais.
5. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.